Tribunal: TJSP
Processo: 1003691-39.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. Pretensão de condenação do réu a pagar à autora: a) as diferenças devidas referentes a quatro quinquênios com respectivo apostilamento dos prescritos, vencidos, respectivamente, em junho/99, junho/04, junho/09 e junho/14, a serem calculados sobre o último quinquênio não prescrito, anterior à dispensa, tendo como base de cálculo o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. Pretensão de condenação do réu a pagar à autora: a) as diferenças devidas referentes a quatro quinquênios com respectivo apostilamento dos prescritos, vencidos, respectivamente, em junho/99, junho/04, junho/09 e junho/14, a serem calculados sobre o último quinquênio não prescrito, anterior à dispensa, tendo como base de cálculo o último salário global, a ser apurado em liquidação de sentença, que deverá ser aplicado cumulativamente, levando-se em consideração os anteriores, com o devido acréscimo de juros e correção monetária, até o efetivo desembolso; b) indenização correspondente a quatro licenças-prêmio, vencidas, respectivamente, em junho/99, junho/04, junho/09 e junho/14, ou seja, a indenizar a autora no valor correspondente à quantia de doze meses de remuneração, com base no último salário, levando-se em consideração os vencimentos integrais, e não apenas o salário padrão, já com os quinquênios apostilados e incorporados, com o devido acréscimo de juros e correção monetária, desde o vencimento até o efetivo pagamento, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Escrevente não optante pelo regime celetista. Regime funcional híbrido. Aplicação das regras do Provimento no 14/91. Cabível também o reconhecimento do direito da autora às licenças-prêmio (art. 209 da Lei no 10.261/68 e Prov. no 14/91 da E. CGJ, Cap. IV, Subseção VIII, itens "48" a "52") em pecúnia, não por conversão, mas como indenização por vantagem não gozada em tempo oportuno, quando ainda subsistia o vínculo funcional, afastada em relação a estas a prescrição de fundo de direito e a quinquenal. Desfecho de origem preservado. Fixação dos honorários sucumbenciais recursais. Majoração da verba honorária que se impõe, de extensão postergada para a fase de cumprimento de sentença com o permissivo do art. 85, §§ 4o, inciso II, e 11, do Novo CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.RECURSO DESPROVIDO.